Tribunal: CARF
Processo: 36624.002556/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.002556/2006-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.107 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SOMA SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2001
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF No 9.
Dispõe a Súmula CARF no 9 que é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE
LITIGIOSA. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE RECURSO
VOLUNTÁRIO QUE NÃO SE REFEREM A TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, a exceção das alegações de não incidência de juros e multa e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.002556/2006-44
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002556/2006-44

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
36624.002556/2006-44 (NFLD DEBCAD N° 35.160.534-7, de 27/09/2001), em face da decisão
– notificação no 21.003.0/0099/2005 (fls. 103/107), julgado em sessão realizada no período de
01/1999 a 08/2001, no qual os membros daquele colegiado entenderam por não conhecer da
impugnação apresentada, por intempestividade.
Por bem descrever os fatos, adoto a decisão-notificação:
“Trata-se de crédito constituído pela Fiscalização contra a empresa acima identificada,
referente à contribuição social destinada à Seguridade Social incidente sobre as
remunerações pagas a segurados autônomos e contribuintes individuais que prestaram
serviços à notificada, respectivamente, nos períodos 01/1999 a 02/2000 e 03/2000 a
08/2001. Importa o crédito em R$ 738.805,36 (setecentos e trinta e oito mil, oitocentos
e cinco reais e trinta e seis centavos), consolidado em 27/09/2001.
2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 20/21, o lançamento foi realizado com o intuito de
prevenir a decadência, uma vez que a empresa ingressara com ação judicial, processo n°
96.014771-0, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica, depositando
os valores dessa contribuição à alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos
percentuais), até a competência 02/2000, conforme previsto na Lei Complementar
84/96, bem como à alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos
percentuais), a partir da competência 03/2000, nos termos da Lei 9.876/99.
Ainda, de acordo com o Relatório Fiscal, o processo administrativo deveria ser
encaminhado à Procuradoria do INSS, onde permaneceria sobrestado, aguardando
decisão quanto à sua exigibilidade.
DA REABERTURA DO PRAZO DE DEFESA
4. Como não houve apresentação de defesa, e considerando que, nos termos do art. 41,
parágrafo único, da Portaria n° 520/04, do MPS - Ministério da Previdência Social, a
renúncia ao contencioso administrativo ocorre apenas quando idênticos os pedidos
judicial e administrativo, abriu-se o prazo de defesa, através do Despacho n°
21.003.0/0067/2004, possibilitando à notificada arguir qualquer matéria, tendo sido feita
a ressalva de que o julgamento administrativo ficaria restrito à matéria diferenciada.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Fora do prazo regulamentar a notificada impugnou o lançamento, através do
instrumento de fls. 47/57, apresentando, às fls. 68/90, cópia da petição inicial da ação
judicial. Alega em síntese que:
I - Tempestividade
5.1. A impugnante tomou ciência do Despacho n° 21.003.0/0067/2004 em 17/01/2005,
e, por conseguinte, a impugnação é tempestiva, visto que foi apresentada antes de
01/02/2005, de conformidade com o disposto no art. 37, §1° da Lei 8.21291, na redação
dada pela Lei 9.711/98.
II — Do Relatório de Atividade Fiscal
5.2. O crédito foi constituído com o intuito de prevenir a decadência, no entanto não se
pode conceber que se acresça, ao mesmo, multa e juros moratórios, tendo em vista que
sua exigibilidade está suspensa, por força de depósitos judiciais efetuados no montante
integral, nos autos da Ação Ordinária n° 96.0014771-0.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002556/2006-44

Ill — Da Impossibilidade da Incidência de Juros Moratórios e Multa de Ofício na
Existência de Depósito no Montante Integral
5.3. Não cabe multa de ofício sobre valor de contribuição que está com sua
exigibilidade suspensa por força de depósito judicial no montante integral, conforme
determina o art. 63 da Lei 9.430/96, na redação dada pela MP-Medida Provisória n°
2.158-35/2001.
5.4. No caso, sequer poderiam ser lançados juros, considerando o depósito no montante
integral. A incidência de juros só e cabível quando a obrigação exigível não é adimplida
na data fixada em lei.
5.5. Caso a Impugnante seja vencida em seu pleito todo o valor será convertido em
renda da União, já devidamente atualizado pela instituição financeira depositante, não
havendo que se falar em valores de multa ou juros de mora.
DO PEDIDO
6. Em face do exposto, requer a Impugnante a anulação parcial do lançamento,
excluindo-se as parcelas referentes à multa de ofício e aos juros de mora indevidamente
lançados, uma vez que o débito tem sua exigibilidade suspensa, tendo em vista o
depósito judicial de seu montante integral.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEFESA FORA DO PRAZO. NÃO
CONHECIMENTO.
1. A propositura de ação judicial, antes do lançamento de contribuições previdenciárias,
não causa a renúncia ao contencioso administrativo, relativamente à matéria
diferenciada.
2. A ciência dos atos processuais dá-se na data de recebimento escrita no documento
AR - Aviso de recebimento, quando escolhida via posta como meio de comunicação.
3. Não se conhece da impugnação apresentada fora do prazo legal, salvo quando à
arguição de sua intempestividade.
Lançamento procedente.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 119/133,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
A impugnação não foi conhecida, por intempestividade. A DRJ de origem assim
apreciou a questão:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002556/2006-44

“7.7 Ocorre que, no presente caso, a impugnação foi apresentada fora do prazo, assim
não há que se dela conhecer, exceto quanto à alegação de sua tempestividade, motivo
esse suficiente para ensejar a emissão da presente Decisão-Notificação, de
conformidade com o previsto no a rt. 7°, I, c/c art. 10, I, da Portaria MPS n° 520/04.
7.7.1. Alega a impugnante que tomou ciência do Despacho n° 21.003.0/0067/2004, em
14/01/2005, e que, portanto, o último dia para apresentação de defesa seria o dia
primeiro de fevereiro, de acordo com o prazo de 15 (quinze) dias disposto no art. 37, §
1°, da Lei 8.212/91.
7.7.2. Acontece que a notificada tomou ciência do referido despacho em 12/01/2005,
conforme se constata no documento AR - Aviso de Recebimento, às fls. 43. Dessa
forma, o último dia do prazo para apresentação de defesa ocorreu em 27/01/2005,
motivo pelo qual a impugnação apresentada, em 31/01/2005, é intempestiva. Dispõe o a
art. 33, § 3°, II, da Portaria MPS n° 520/04:
Art. 33 A intimação dos atos processuais será efetuada por ciência no processo, via
postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado, sem sujeição a ordem de preferência.
§ 1o
§ 2°
§ 3° Considera-se feita a Intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizera intimação, se
pessoal;
II - nos demais casos do caput, na data do recebimento ou, se omitida a data, quinze
dias após a data da pastagem da intimação, se utilizada a via postal, ou da expedição
se outro for o meio;
III-
§4° (destaques não constam do original)
7.7.3. Importante frisar que não foi constatado nos autos qualquer causa de natureza
formal ou material que importasse a alteração de ofício do lançamento em questão. “
Em recurso voluntário, alega a recorrente que somente teve ciência da notificação
em 17/01/2005, in verbis:
“Fato é que a carta de intimação dando conhecimento da lavratura da referida NFLD
somente chegou às dependências da empresa autuada em 17/01/2005, e não em
14/01/2005, conforme consta da decisão ora recorrida.
A bem da verdade, tal missiva fora indevidamente entregue na portaria do prédio onde a
Recorrente encontra-se estabelecida, e não diretamente nas suas dependências, e a quem
de direito, tal como exige a legislação que rege a matéria.”
Contudo, sem razão a recorrente. A Súmula CARF no 9 assim dispõe:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.002556/2006-44

Portanto, conforme se verifica, é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, o que ocorreu em 12/01/2005 (fl. 51), ainda que este não fosse o
representante legal do destinatário. Dessa forma, o último dia do prazo para apresentação de
defesa ocorreu em 27/01/2005, motivo pelo qual a impugnação apresentada, em 31/01/2005 (fl.
54), é intempestiva.
Conforme art. 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento. Desse modo, não tendo sido instaurada a fase litigiosa, não há
como conhecer do recurso voluntário quanto às alegações de não incidência de juros e multa.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, a exceção das alegações de não
incidência de juros e multa e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 567
DF CARF MF
Original